Tribunal: TJES
Processo: 5014785-78.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014785-78.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SEBASTIAO PICCOLE BRITO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. FALSA PROVA DE VIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado não contratado, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. O autor alega ter sido induzido a realizar biometria facial sob o falso pretexto de atualização cadastral ("prova de vida") junto ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se há validade na contratação de empréstimo consignado formalizado mediante biometria facial quando o consumidor alega erro substancial (crença de realizar prova de vida); (II) estabelecer o cabimento da repetição em dobro do indébito diante da conduta da instituição financeira; (III) determinar a configuração de danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A manifestação de vontade do consumidor encontra-se viciada por erro substancial quando este fornece dados pessoais e biometria facial acreditando tratar-se de procedimento de “prova de vida” para manutenção de benefício previdenciário, e não para contratação de mútuo.

4.
A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo necessária a comprovação de má-fé subjetiva (dolo) do fornecedor, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

5.
Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), privando o consumidor de parcela considerável de sua subsistência, configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado mediante erro substancial, quando o consumidor fornece biometria facial induzido a acreditar que realiza procedimento de atualização cadastral.

2. A conduta de ludibriar o consumidor para formalizar contratação não solicitada viola a boa-fé objetiva e enseja a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21-10-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014785-78.2022.8.08.0011.

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S. A.

APELADO: SEBASTIÃO PICCOLE BRITO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de apelação interposta por Banco C6 Consignado S. A.
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
”, ajuizada
contra ele por
Sebastião Piccole Brito,
que
julgou “
PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, para: 1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente do contrato descrito na peça vestibular, tornando definitiva a tutela de urgência concedida em sede de agravo de instrumento; 2. CONDENAR a ré: 2.1 Na restituição, em dobro, dos valores que foram descontados do benefício da autora, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento,
[...]
; 2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais reconhecido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
[...]
”, “
a
dmitida
[...]
a compensação entre o valor devido pelo réu ao autor, com a quantia depositada em Juízo por este último, ID 20841860”
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Refere-se à ‘Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos Moral com Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Liminar’ proposta por SEBASTIÃO PICCOLI BRITO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Arguiu o autor, em breve síntese:

a) Que no dia 07/06/2021 recebeu uma ligação na qual o contratante informava ser da “Central de Aposentados”, mas, na verdade se tratava de um representante da ré, que lhe noticiou que o contato tinha o objetivo de fazer a prova de vida via telefone e, caso não fosse realizada, seu benefício seria cortado;

b) Após encerrar a ligação, o então atendente enviou uma mensagem via WhatsApp, solicitando documento com foto para prosseguimento da prova de vida, assim, receoso com a possibilidade de perder o benefício, cumpriu todas as exigências, inclusive acessando link para reconhecimento facial;

c) No entanto, em julho de 2021 fora surpreendido com uma outra mensagem informando possuir um crédito emergencial lhe tinha sido disponibilizado e, após ir até à Caixa Econômica Federal, constatou a realização de um empréstimo consignado no valor de R$ 16.434,63 (dezesseis mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) tudo ao alvedrio de sua vontade e mediante o ardil anteriormente referenciado;

d) Demais disso, após diligenciar administrativamente com o banco e o Procon, sem que lograsse solucionar o problema, ajuizou a presente ação”.

Nas razões do recurso (
id
17945318) alegou
o apelante
, em síntese,
que
: 1) “o modelo de contratação utilizado pelo Requerido conta com mecanismos que visam garantir, além da autenticação do usuário, a manifestação inequívoca da sua vontade
”
; 2) “e o Recorrente cumpriu os requisitos impostos pela legislação vigente no ato da formalização, sendo certo que não há exigência legal para armazenamento da gravação telefônica”;

3) “o juízo a quo se equivocou ao afirmar que as meras alegações da Recorrida, que, frisa-se, poderiam ser apenas fruto de arrependimento, possuem mais valor comprobatório do que o próprio contrato regularmente assinado”;
4) “diante da ausência de qualquer manifestação em sentido contrário pelo Recorrido, sendo que à esta caberia a tarefa de alegar a falsidade da assinatura, irregularidade ou nulidade do documento juntado, o contrato firmado entre as partes deve ser considerado autêntico”; 5) “A parte Recorrida pretende provar sua pretensão através de conversas de WhatsApp colacionadas nos autos. Entretanto, o STJ já se pronunciou quanto à possibilidade de manipulação das provas obtidas através de print screen do WhatsApp”;
6) há que se observar “a longa e injustificada demora no ajuizamento da ação, não sendo crível que a parte autora não tenha percebido o lançamento do crédito em sua conta e inclusive demorado a perceber os lançamentos de descontos das parcelas em sua folha”; 7) “e o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA somente considera aplicável a pena de dobra quando o fornecedor se vale de má-fé para cobrar os valores indevidos do consumidor. Não havendo má-fé, não há que se falar na incidência da pena de dobra”;
e 8) “Os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos, considerando inclusive o valor baixo das parcelas, de modo que não se justifica a condenação em danos morais no quantum fixado em R$ 5.000,00”
.

Requereu o provimento do recurso a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, para afastar a restituição dobrada e reduzir o montante de indenização por danos morais.

Inicialmente, não conheço da alegação de inadmissibilidade da prova documental consistente nos
prints
de conversas por aplicativo de mensagem, uma vez que tal ponto não foi objeto de impugnação por ocasião da contestação. Sua análise neste momento processual constituiria, portanto, indevida supressão de instância.

O recurso não deve ser provido.

A controvérsia cinge-se à (in)validade de empréstimo consignado que o apelado afirma não ter contratado, alegando ter sido contatado pelo apelante para a mera realização de prova de vida, enquanto a instituição financeira sustenta a regularidade da avença, contratada mediante biometria facial e assinatura física.

Neste ponto, é necessário observar que o autor não nega que tenha apresentado seus documentos pessoais e realizado a validação por biometria facial. Argumenta, entretanto, que assim procedeu porque acreditava tratar-se de procedimento de prova de vida para não ter seu benefício previdenciário bloqueado.

Fixada essa premissa, cumpre observar que o próprio banco reconhece que “a contratação do empréstimo consignado ora questionado iniciou com a interação comercial havida entre a Requerente e o correspondente bancário” (id 17945318, p. 05). A vinculação é corroborada pelas mensagens de aplicativo, nas quais o interlocutor menciona expressamente o nome da instituição financeira e o valor da contraprestação mensal pela disponibilização do mútuo (id 6764244, p. 16 e id 6764271, p. 01), dados sigilosos que denotam contato realizado por pessoa com acesso aos sistemas internos da instituição.

Contudo, a manifestação de vontade restou viciada por erro substancial. A dinâmica fática revela que o consumidor forneceu dados e biometria facial acreditando tratar-se de atualização cadastral, e não de mútuo oneroso (id 6764244). A não utilização do crédito pelo apelado e sua consignação em juízo (id 6764256) denotam que ele não esperava e não desejava a contratação de um empréstimo consignado. Ausente a manifestação de vontade livre e consciente, nulo é o negócio jurídico entabulado, impondo-se a manutenção da sentença neste particular.

Outrossim, mantém-se a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) dos valores descontados do benefício do apelado, visto que, ao ludibriar o consumidor, ocultando uma contratação de empréstimo consignado sob o pretexto de atualização cadastral, o apelante praticou conduta contrária à boa-fé objetiva, requisito que se mostra suficiente à aplicação do referido instituto, vide EAREsp 676.608/RS.

Igualmente, preserva-se a condenação por danos morais decorrente da privação de verba alimentar em parcela considerável (R$ 430,00), tendo em vista o baixo valor do benefício previdenciário do autor (id 6764245). O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo e observando os valores habitualmente arbitrados por este Sodalício em hipóteses análogas
1
.

Diante do exposto, conheço em parte do recurso interposto e, na parte conhecida,
nego provimento
à apelação.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
–
Ap
elação
5005092-27.2023.8.08.0014, Desembargadora Relatora
Heloísa Cariello
, 2ª Câmara Cível, Julg: 12-05-2025;
Apelação
5000609-15.2023.8.08.0026, Desembargador Relator
Aldary Nunes Junior
, 4ª Câmara Cível, Julg: 16-04-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.